Tribunal: STF
Processo: ARE 1554192
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo (eDOC 219).



    Nas razões recursais, sustenta-se que o STJ afetou ao rito dos recursos repetitivos a matéria tratada nos autos referente à definição se o valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente em operações de aquisição pode ser usado na apuração de crédito de PIS e Cofins.



    Requer-se, assim, o acolhimento dos presentes embargos declaratórios tão somente para que seja procedida a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, para aguardar o julgamento do tema.



    Intimada, a embargada apresentou contrarrazões (eDOC 227).



    É o relatório.



    Decido.



    Como consignado na decisão ora embargada, a matéria referente ao direito aos créditos de PIS/COFINS sobre o montante correspondente ao ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso quanto ao ponto. 



    Inicialmente, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, assentou a legalidade da vedação ao crédito do valor do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição, conforme se depreende do seguinte trecho:



    “Com efeito, a Primeira Seção desta Corte de Justiça já se manifestou a respeito e decidiu a seguinte questão controvertida submetida ao julgamento dos recursos repetitivos (Tema 1.231): "Decidir sobre a possibilidade de creditamento, no âmbito do regime não-cumulativo das contribuições ao PIS e COFINS dos valores que o contribuinte, na condição de substituído tributário paga ao contribuinte substituto a título de reembolso pelo recolhimento do ICMS-Substituição (ICMS-ST). Foram estabelecidas as seguintes teses: "1ª) Os tributos recolhidos em substituição tributária não integram o conceito de custo de aquisição previsto no art. 13 do Decreto-Lei n. 1.598//77; 2ª) Os valores pagos pelo contribuinte substituto a título de ICMS-ST não geram, no regime não cumulativo, créditos para fins de incidência das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS devidas pelo contribuinte substituído".



    Nessa oportunidade, foi enfrentada a questão referente à superveniência da Lei n. 14.592/2023, objeto de conversão da Medida Provisória n. 1.159/2023, que, em conformidade com a tese do Tema 69 do STF, promoveu modificações nas Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, para incluir o inciso III ao § 2º do art. 3º, de modo a vedar, para fins de incidência da Contribuição para o PIS e da COFINS no regime não cumulativo, o direito a crédito do valor do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição. Esta Corte Superior decidiu pela inexistência do direito ao referido crédito ou débito após a superveniência de referido diploma legal.



    Transcreve-se a ementa do julgado: 



    RECURSO REPETITIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E COFINS NÃO CUMULATIVAS. CREDITAMENTO. VALORES REFERENTES AO ICMS-SUBSTITUIÇÃO (ICMS- ST). IMPOSSIBILIDADE. TRIBUTO RECOLHIDO EM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO COMO CUSTO DE AQUISIÇÃO PREVISTO NO ART. 13, DO DECRETO-LEI N. 1.598/77. 



    (...)



    A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior atrai o óbice estampado na Súmula 83 do STJ, o que inviabiliza o conhecimento do recurso pelas alíneas "a" e "c" do permissivo”. (eDOC 189, p. 1-6)



    Nesse contexto, a parte alega a aplicação ao caso do artigo 1.033 do CPC/2015, cuja redação transcrevo:



    “Art. 1.033. Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial”. 



    Não obstantes as alegações da parte, entendo não ser aplicável ao caso o referido dispositivo, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça tratou da questão apontada nas razões dos embargos de declaração.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1024, §2º, do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente